Tribunal: TJMT
Processo: 1012909-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012909-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[I. C. D. S. - CPF: 104.795.791-48 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), JONAS MOREIRA DE SOUZA - CPF: 621.588.991-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INDEFERIMENTO — ADMISSIBILIDADE — FORNECIMENTO DE FONOTERAPIA — URGÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inadmissível é o deferimento da tutela provisória de urgência para o fornecimento de
terapia com fonoaudiólogo
quando ausente prova da urgência ou da probabilidade do direito por meio de avaliação realizada por profissional da medicina, nos termos do artigo 4.o, inciso XIII, da Lei n.o 12.842/2013 c/c Enunciado n.o 19, das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
Recurso não provido
.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito ativo)
”, interposto por
ISAQUE CHAVES DE SOUZA
, menor representado pelo seu genitor, Sr. Jonas Moreira de Souza,
como especificado na petição inicial, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jacob Sauer, no processo de n.o 1007976-47.2022.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, MT, que indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 86025014 – autos n.o 1007976-47.2022.8.11.0015):

“Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência, proposta por ISAQUE CHAVES DE SOUZA (nascido em 06.12.2019), representado por seu genitor Jonas Moreira de Souza, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP/MT.

Narra a inicial que o infante “apresenta alterações no comportamento desde os 18 meses, possui dificuldade para socializar e não se utiliza da linguagem para se comunicar, tem baixa tolerância a frustações, bem como, apresenta sinais de ecolalia sendo necessário cuidados especiais” e necessita de “terapia fonoaudiológica”, para o correto direcionamento do tratamento e melhora da sua qualidade de vida. Sustenta não ter condições financeiras para custear o tratamento e não há qualquer previsão para disponibilização pelo poder público, razão pela qual propôs a presente ação.

Acionado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT do TJ/MT, emitiu parecer no sentido de que o não há urgência no pedido, por se tratar de procedimento eletivo (id. 83934424).

Em atenção ao Provimento no 02/2015-CGJ, solicitada informação ao Gestor Local do SUS acerca da previsão para disponibilização do pedido da requerente, até o momento não houve resposta.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A obrigação dos demandados em proporcionar o tratamento pretendido encontra previsão nos arts. 196 e seguintes da Constituição Federal, assim como no detalhamento da Lei n.o 8.080/90, ordenamento expresso ao atribuir responsabilidade solidária dos entes federativos na promoção da saúde. Não por outra razão, a jurisprudência vem reconhecendo o direito pleiteado na inicial, em situações análogas:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO MÉDICO. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo no 834.016/PB, 2a Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 11.11.2014, unânime, DJe 09.12.2014.”

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. É DEVER DO ESTADO GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem firmada a jurisprudência de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. 2. Agravo Regimental da União desprovido. (AgRg no Recurso Especial no 1.147.894/SC (2009/0130371-2), 1a Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. j. 02.10.2014, unânime, DJe 20.10.2014).”

Não obstante, no que diz com o pedido de antecipação da tutela, para fins e efeitos de deferimento é indispensável a presença de pelo menos dois requisitos basilares, ou seja, a verossimilhança do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável. Nessa senda, verifico que o requisito do fundado receio de dano irreparável não foi preenchido, pelo que, a antecipação dos efeitos da tutela não merece ser deferida.

Com efeito, no caso em crivo, depreende-se dos documentos acostados ao processo que o infante “apresenta alterações no comportamento desde os 18 meses, possui dificuldade para socializar e não se utiliza da linguagem para se comunicar, tem baixa tolerância a frustações, bem como, apresenta sinais de ecolalia sendo necessário cuidados especiais” e necessita de “terapia fonoaudiológica”, não havendo anotação de eventual perda de oportunidade no laudo médico, tampouco risco de morte, o que foi corroborado pelo Núcleo de Apoio Técnico - NAT do TJ/MT em seu pronunciamento acostado no id. 83934424, por se tratar de procedimento de caráter eletivo.

Demais disso, anoto que o Enunciado no 93 da III JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, dispõe que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”, prazos não atingidos no presente caso, tendo em vista que a data da solicitação do tratamento é de 04.03.2022 (id. 83606908).

Assim, diante dos inúmeros casos trazidos ao Judiciário, não pode o tratamento vindicado pela requerente, neste momento, ser considerado urgente, de modo que não restou demonstrado satisfatoriamente o periculum in mora.

Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.

Nos termos do art. 334, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, dispenso audiência de conciliação ou mediação.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça nos termos o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. O benefício compreende as isenções constantes no art. 98, §1o, incisos I a IX, do CPC.

Citem-se e intimem-se os requeridos para oferecimento de resposta, com expedição do necessário.

Decorrido o prazo para resposta, oportunize-se manifestação à Defensoria Pública, se presente hipótese do art. 351 do CPC, e em seguida ao Ministério Público.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito”.

A parte agravante,
por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, alega, em síntese, que, a seu ver, a liminar supratranscrita não foi concedida de forma equivocada.

Esclarece que o infante visa ao fornecimento do tratamento integral com especialista em fonoaudiologia, mediante prescrição médica, imprescindível ao pronto estabelecimento e manutenção da saúde dele.

Sustenta que a decisão objurgada está fundamentada, exclusivamente, com base na conclusão do parecer técnico do NAT – Núcleo de Apoio Técnico. Porém, assevera que os documentos inseridos na petição inicial apontam a necessidade e urgência da avaliação da criança com o referido especialista em fonoaudiologia.

Relata que:
“(...)
há forte risco de perda de oportunidade
diante da demora na disponibilização do tratamento, devendo, portanto, ser dispensado o tratamento em lapso temporal condizente com a situação clínica da criança”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

Por todo o exposto, requer seja o presente recurso recebido e deferida a antecipação da tutela recursal, para o fim determinar aos agravados que disponibilizem,
imediatamente
, à agravante o tratamento médico de que necessita, qual seja, a disponibilização de terapia fonoaudiológica.

Ademais, requer, após a oitiva dos agravados, seja o presente Agravo de Instrumento provido, reformando-se a Decisão Interlocutória ora vergastada, determinando aos Agravados que disponibilizem, imediatamente, ao agravante o tratamento de que necessita.

(...)
”.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, de acordo com a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Elias Filho, então relator convocado, no ID. 136065715,
in verbis
:

“Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ISAQUE CHAVES DE SOUZA,
menor impúbere, representado por seu genitor JONAS MOREIRA DE SOUZA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 1007976-47.2022.8.11.0015
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava o fornecimento de terapia fonoaudiológica

ao agravante, que apresenta alterações no comportamento desde os 18 meses, possui dificuldade para socializar e não se utiliza da linguagem para se comunicar, tem baixa tolerância a frustrações, bem como, apresenta sinais de ecolalia, tendo necessidade de cuidados especiais.

O agravante aduz, em síntese, que solicitou o atendimento de fonoaudiologia no dia 04 de março de 2022, sendo incluído na lista de espera para atendimento, porém, não há previsão para ser atendido em razão de que a instituição conta com apenas duas técnicas para atender a demanda total, além de que resta evidenciado o fundado receio de dano irreparável.

Sustenta que o parecer ofertado pelo NAT é apenas uma avaliação indireta, o qual detém o condão de nortear a correlação entre o pedido e a causa de pedir, e não de afirmar, sob o ponto de vista taxativo, acerca da urgência, ou não, do procedimento vindicado.

Salienta que se trata de saúde e da vida de uma criança, que possui apenas 02 (dois) anos de idade, que aguarda o fornecimento do tratamento, com risco iminente de sofrer prejuízos irreversíveis.

Ainda, verbera que embora se considere como eletivo o tratamento de que necessita a parte agravante, há forte risco de perda de oportunidade diante da demora na disponibilização do tratamento, devendo, portanto, ser dispensado o tratamento em lapso temporal condizente com a situação clínica da criança.

Com essas considerações, pugna pela antecipação da tutela recursal almejada, a fim de determinar o imediato fornecimento de terapia fonoaudiológica

ao agravante.

É a síntese.

Decido.

A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.

Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.

Após análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que,
a priori
, não estão presentes os pressupostos supramencionados.

Extrai-se da decisão agravada que o pedido por concessão da tutela de urgência foi indeferido, visto que não houve anotação de eventual perda de oportunidade no laudo médico, tampouco risco de morte, o que foi corroborado pelo Núcleo de Apoio Técnico - NAT do TJ/MT. Ademais, asseverou que o Enunciado no 93 da III JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, dispõe que
“Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”
, prazos não atingidos no caso, tendo em vista que a data da solicitação do tratamento é de 04.03.2022.

Pois bem.

É sabido que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (art. 196 da CF).

Contudo, na hipótese, colhe-se, em estima superficial, que o Núcleo de Apoio Técnico-NAT, ao avaliar o caso do agravante, concluiu que a terapia é assegurada pelo SUS, é eletiva, de média complexidade, não havendo urgência para a realização do procedimento.

Demais disso, como bem salientado pelo juízo, infere-se que a demanda do agravante foi devidamente solicitada e, por se tratar de tratamento eletivo, a espera ainda não fora considerada excessiva.

Outrossim, releve-se que, embora conste no laudo médico a necessidade de se realizar o tratamento “com urgência”, não há informações, sequer genéricas, de que a demora para a realização do procedimento contribuirá para o agravo da saúde do agravante, não havendo qualquer menção que aponte concretamente o alegado prejuízo.

Assim, levando em consideração a incerteza sobre a alegada urgência para a realização do procedimento, não foi possível vislumbrar, ao menos por ora, o perigo de dano ao agravante ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), de sorte que, a princípio, impõe-se a manutenção da decisão.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido por antecipação da tutela recursal.

Intime-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.

À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de julho de 2022.

Alexandre Elias Filho

Relator Convocado”.

A parte agravada (ESTADO DE MATO GROSSO) apresenta contrarrazões no ID. 138088259, por via das quais ressalta inexistir urgência e, por isso, requer o não provimento do recurso. Já o MUNICÍPIO DE SINOP, MT, deixou o prazo transcorrer
in albis.

Instada a manifestar-se, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento, consoante parecer lançado no ID. 147621164.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ISAQUE CHAVES DE SOUZA
, menor representado pelo seu genitor, Sr. Jonas Moreira de Souza,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jacob Sauer, no processo de n.o 1007976-47.2022.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, MT, que indeferiu a tutela de urgência requerida.

O fato jurídico-processual revela que a criança
Isaque Chaves de Souza
,
diagnosticada com “alterações no comportamento”, necessita realizar procedimentos com fonoterapia, segundo o “
Parecer Psicológico
” assinado pela neuropsicóloga Dr.a Luciana F. Pimentel, inscrita no CRP n.o 18/06507, introduzido no ID. 133779194. Confira-se:

“(...)

A criança
Isaque Chaves de Souza
, 2 anos está em acompanhamento Psicológico nesta unidade desde o dia 02/03/2022. O mesmo apresenta alterações no comportamento desde os 18 meses. Passou a ser seletivo na alimentação, recusando-se a comer na escola. Tem dificuldade de socialização, não consegue interagir com outras crianças.

Tem baixa tolerância a frustrações e reage de forma agressiva às vezes.

Na linguagem, apresenta ecolalia e não se utiliza da linguagem para se comunicar. Está sendo submetido ao processo avaliativo, sendo a hipótese Diagnóstica F84.0. Necessita urgente de Fonoterapia. À disposição para maiores esclarecimentos”.

O Centro Especializado em Reabilitação – CER, de Sinop, MT, na pessoa da assistente social Ana Maria C. de C. S. Macedo (CRESS-MT n.o 1640), declara (ID. 133779195):

“(...)

Declaro para os devidos fins a pedido do Sr.
Jonas Moreira de Souza,
genitor do paciente
ISAQUE CHAVES DE SOUZA
, inscrito no CNS: 704605699672623, residente à Rua Itália, 770, Jardim Europa, Sinop-MT, fone: 66-9.9624-1849, com suspeita de TEA – Transtorno do Espectro Autista, solicitou atendimento de fonoaudiologia no dia 04/03/2022.

Informamos que o CERII – Centro Especializado em Reabilitação é habilitado somente nas modalidades de reabilitação física, auditiva e ostomia, não possuindo especialidade em atendimento neurológico, contudo o paciente foi incluído o paciente em lista de espera para atendimento de fonoaudiologia, porém, não há previsão para ser chamado em razão de que a instituição conta hoje com apenas duas técnicas fonoaudiólogas para atender a demanda total de terapia fonoaudiologica.

(...)”.

O parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT (Nota Técnica n.o 74631) conclui da seguinte maneira (ID. 83934424 – autos n.o 1007976-47.2022.8.11.0015):

“(...)

Tecnologia:
0301070113 - TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL

Conclusão Justificada:
Favorável

Conclusão:
Trata-se de uma demanda pertinente, ELETIVA, de MEDIA COMPLEXIDADE, assegurada pelo SUS e de responsabilidade da do gestor municipal de SINOP.

Cabe ao gestor municipal assegurar o tratamento pleiteado.

Há evidências científicas?
Não se aplica

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?
Não

(...)”.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, importa ressaltar que, à criança, é assegurada a absoluta prioridade no atendimento médico, como previsto pela Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 227,
caput:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

A propósito, “
(...) Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (...)
”. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Não há dúvida acerca da situação da criança e da necessidade da prestação de assistência à saúde. Todavia, no caso
sub examen,
ausente se faz a prova da imprescindibilidade e indicação médica do tratamento requerido, pois o único documento apresentado é da neuropsicóloga e limitou a mostrar que o paciente “
(...) Está sendo submetido ao processo avaliativo, sendo a
hipótese
Diagnóstica F84.0 (...)
” (destaquei) (ID. 133779194).

Ademais, consoante o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, dantes transcrito, não justificada a alegação de urgência da terapia fonoaudiológica.

É certo que compete ao
médico
escolher o meio específico que confira maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental, ao paciente. No entanto, para que o Poder Judiciário julgue o fornecimento ou não de medicamento ou tratamento, há a necessidade de se fundamentar a sua imprescindibilidade, bem como a sua urgência, em se tratando de pedido liminar.

Isso porque, conforme art. 4.o, inciso XIII, da Lei n.o 12.842/2013, que estatui sobre o exercício da medicina, a atestação de condições de saúde e diagnósticos de doenças de pessoas é atividade privativa do profissional da medicina.

Outrossim, os Enunciados números 12 e 14, das Jornadas de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, dispõem que:

“(...)

ENUNCIADO No 12

A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no caso

concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de

Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ – Recurso Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106).
(Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

(...)

ENUNCIADO No 14

Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos

medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência

Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso

Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível

- julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106).
(Redação dada pela III Jornada

de Direito da Saúde – 18.03.2019)

(...)”

Com efeito, a urgência não restou devidamente demonstrada, bem como inexiste qualquer menção quanto ao risco de agravamento do quadro clínico da criança.

Vale anotar que o Enunciado n.o 51, da II Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada nos dias 18 e 19 de maio de 2015, explicita que: “
Nos processos judiciais,
a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato
”. (destaquei).

Além disso, o Enunciado n.o 19, da III Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece que
“As iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais”
.

In casu
, não há, até o presente momento, avaliação ou indicação feita por profissional da medicina para que fosse providenciado o tratamento da patologia, visto que a pretensão está lastreada em laudo elaborado por profissional neuropsicológico, o qual, por maior que seja a competência do subscritor, não se consubstancia em prova que revele a mencionada urgência/emergência.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE OCULAR EM HOSPITAL PARTICULAR ÀS EXPENSAS DO SUS - INDEVIDA - VIABILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO SIMILAR PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - DEFERIMENTO DE LIMINAR PLEITEADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. Incabível se mostra a concessão de liminar quando inexistentes os requisitos legais autorizadores da medida.

(TJMT, N.U 0012798-64.2010.8.11.0000, JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18-10-2011, Publicado no DJE 24-10-2011)”.

“Agravo de Instrumento. Ação de rito ordinário. Liminar deferida para determinar ao Município de Hortolândia e ao Estado de São Paulo o fornecimento de insumos a pessoa submetida a “Laringectomia total em função de neoplasia de laringe (CID C32.9)”.
Ausência de relatório médico fundamentado e circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade dos insumos e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS
. Laudo exibido que é subscrito por fonoaudióloga. Recurso provido para cassar a liminar.
(TJSP, Agravo de Instrumento 2167887-77.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Hortolândia - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento
: 25-8-2020; Data de Registro: 25-8-2020)”. (grifei).

Desse modo, não demonstrada a necessidade do tratamento por meio de
avaliação médica
, concluo que a decisão objurgada não merece reforma.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023